Tribunal: STF
Processo: RE 799299
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São José do Rio Preto/SP, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação cível - Contribuição - Iluminação pública - Município de São José do Rio Preto - Ação declaratória julgada procedente - Lei municipal que estende a cobrança para melhoramento e expansão da rede de iluminação pública - Inconstitucionalidade reconhecida pelo órgão Especial desta Côrte - Hipótese que se afasta da autorização legal de servir ao custeio do valor gasto com o serviço - Honorários advocatícios - Insurgência contra a fixação da verba honorária em valor irrisório - Hipótese em que o valor econômico da causa e o trabalho realizado pelos causídicos recomendam alteração - Cabimento da majoração da verba, consoante disposição do art. 20, § 40do CPC - Recurso da Municipalidade improvido e provido o do autor.”



    Após o julgamento definitivo de mérito do RE nº 573.675/SC (Tema nº 44 da Repercussão Geral), DJe de 22.5.2009, determinou-se o retorno dos autos à origem para a adequação da fundamentação, tendo a Corte a quo mantido o entendimento anteriormente lançado.



    Em seguida, com o julgamento do RE nº 666.404/BA (Tema nº 696 da Repercussão Geral), DJe de 4.9.2020, a Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução do feito ao órgão julgador para a readequação do julgado, o qual restou assim ementado:



    “Apelação Cível — Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 666.404, Tema no 696, STF, DJE de 04/09/2020 — Constitucionalidade da destinação de recursos arrecadados por meio de contribuição para custeio de iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede de iluminação — Contrariedade em relação a precedente exarado anteriormente pelo Órgão Especial desta Corte, transido em julgado (Incidente de Inconstitucionalidade no 177.333-0/7-00), no qual se declarou a inconstitucionalidade da lei municipal — Ausência de expresso efeito repristinatório quando do julgamento do tema repercussão geral — Precedentes — Acórdão mantido.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 149-A da Constituição Federal. Arrazoa que o decisum impugnado deve ser reformado, o qual considerou que a “Lei Complementar Municipal nº 157/02 não se adapta ao modelo constitucional”. Argumenta que, conforme dispõe o art. 1º, parágrafo único, da aludida Lei Municipal, a “’iluminação pública de vias, logradouros e demais bens públicos, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública'”, [...] fogem “do desiderato da contribuição, já que investimento em melhorias e ampliação da rede de iluminação pública não podem ser entendidos como custeio”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Com efeito, no julgamento do RE nº 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, Tema nº 44 da Repercussão Geral, reconheceu-se a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, inclusive sob a ótica da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Eis a ementa do paradigma:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.  III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.” 



    Outrossim, no julgamento do RE nº 666.404/BA, Red. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/9/2020, Tema nº 696 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação dos recursos advindos da contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.



    Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados envolvendo a aludida contribuição instituída pelo Município de São José de Rio Preto/SP: RE 1.523.661/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/1/2025; RE 1.286.104/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2020; RE 999.374/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/2016; RE 1.000.654/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; RE 917.902/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/4/2020; RE 965.759/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/5/2016.



    Tampouco merece prosperar o fundamento utilizado pela Corte de origem para não aplicar o Tema nº 696 ao caso concreto, de que não teria sido determinado efeito repristinatório expresso no julgamento do RE nº 666.404/BA por este Supremo Tribunal Federal, de modo que se manteve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 157/2002 pelo Órgão Especial do Tribunal a quo.



    Isso porque, é pacífico que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RE Nº 574.706/PR; TEMA RG Nº 69. MODULAÇÃO. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No Tema RG nº 69, está assentada a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, com a modulação para “os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 - data em que julgado o RE nº 574.706 e fixada a tese com repercussão geral “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS". Além disso, esta Suprema Corte estabeleceu que, “no ponto referente ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado” (RE nº 574.706-RG-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2021, p. 12/08/2021). 2. As decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão geral possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1233430 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22-04-2024)



    No caso concreto, depreende-se que a Lei Municipal nº 157/2002 foi declarada inconstitucional no bojo do incidente de inconstitucionalidade nº 177.333-0/7-00, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, possuindo, portanto, eficácia limitada às partes do processo, não podendo prevalecer sobre a decisão tomada em sede de repercussão geral, ainda que sob o argumento da inexistência de indicação expressa de efeito repristinatório na decisão paradigma.



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que “as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.



    “Direito constitucional e tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Obrigação de trato sucessivo. Hipóteses de cessação dos efeitos da coisa julgada diante de decisão superveniente do STF. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. 2. Em 1992, o contribuinte obteve decisão judicial com trânsito em julgado que o exonerava do pagamento da CSLL. O acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou que a lei instituidora da contribuição (Lei nº 7.869/1988) possuía vício de inconstitucionalidade formal, por se tratar de lei ordinária em matéria que exigiria lei complementar. 3. A questão debatida no presente recurso diz respeito à subsistência ou não da coisa julgada que se formou, diante de pronunciamentos supervenientes deste Supremo Tribunal Federal em sentido diverso. 4. O tema da cessação da eficácia da coisa julgada, embora complexo, já se encontra razoavelmente bem equacionado na doutrina, na legislação e na jurisprudência desta Corte. Nas obrigações de trato sucessivo, a força vinculante da decisão, mesmo que transitada em julgado, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os seus pressupostos fáticos e jurídicos (RE 596.663, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 24.09.2014). 5. As decisões em controle incidental de constitucionalidade, anteriormente à instituição do regime de repercussão geral, não tinham natureza objetiva nem eficácia vinculante. Consequentemente, não possuíam o condão de desconstituir automaticamente a coisa julgada que houvesse se formado, mesmo que em relação jurídica tributária de trato sucessivo. 6. Em 2007, este Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente, declarou a constitucionalidade da referida Lei nº 7.869/1988 (ADI 15, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.06.2007). A partir daí, houve modificação substantiva na situação jurídica subjacente à decisão transitada em julgado, em favor do contribuinte. Tratando-se de relação de trato sucessivo, sujeita-se, prospectivamente, à incidência da nova norma jurídica, produto da decisão desta Corte. 7. Na parte subjetiva desta decisão referente ao caso concreto, verifica-se que a Fazenda Nacional pretendeu cobrar a CSLL relativa a fatos geradores posteriores à decisão deste Tribunal na ADI 15. Como consequência, dá-se provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional. 8. Já a tese objetiva que se extrai do presente julgado, para fins de repercussão geral, pode ser assim enunciada: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.” (RE 949297, Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Ac. Roberto Barroso, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02.5.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente